Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740040-42.2022.8.07.0001 RECORRENTES: WELLINGTON COSTA FELIX, KELLITHA LUANDA PEREIRA NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. TENTATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE FORMAL. INVIABILIDADE. ATOS EXECUTÓRIOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Impossível o reconhecimento de atipicidade formal da conduta dos acusados que, na posse de uma mala para colocarem os objetos subtraídos, entraram no estabelecimento comercial por um pequeno espaço de abertura da porta e mexeram nas mercadorias, dando início aos atos executórios, que só não foram concluídos porque foram abordados pela equipe de segurança. 3. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra no caso concreto, uma vez que se trata de furto qualificado, o desvalor da conduta em si já emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade matéria. 4. A não produção de laudo de avaliação da res furtiva afasta a aplicação do princípio da insignificância pela impossibilidade de aferição da inexpressividade ou não do bem furtado. Precedente. 5. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14, inciso II, e 155, §§ 2o e 4o, ambos do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois, ao manter a condenação dos recorrentes, desconsiderou a teoria objetivo-formal acerca da separação entre atos preparatórios e atos de execução. Asseveram que o próprio acordão reconhece que a conduta atribuída aos recorrentes não passa de atos preparatórios, já que não houve o início da subtração de qualquer bem, e, portanto, não houve início de execução mas, apenas atos preparatórios impuníveis. Defendem que diante da ausência de provas concretas sobre a natureza e o valor dos bens supostamente visados pelos agentes, e considerando que os fundamentos utilizados para afastar a aplicação do princípio da insignificância se baseiam em hipóteses não comprovadas, é imperioso que seja reconhecida a atipicidade moral da conduta, com a consequente absolvição dos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, e 155, §§ 2o e 4o, ambos do CP e 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No entanto, diversamente do que alega a Defesa, os atos executórios já haviam se iniciado no momento em que os réus foram abordados. Conforme relatado pelo policial militar, os acusados haviam entrado no estabelecimento e mexido nas mercadorias, sendo que “a loja estava toda bagunçada”. No concernente a validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório. Como se não bastasse, as mídias imagens das câmeras de segurança do aeroporto (IDs 58696471 e 58696472) demonstram o exato momento em que os apelantes entraram na loja pelo curto espaço de abertura da porta (cerca de 50 centímetros), inclusive tendo se arrastado no chão para concluir o ingresso no estabelecimento. No caso, os acusados deram início aos atos executórios e só não consumaram o crime em razão da chegada da equipe de segurança. ..... De qualquer modo, ainda que fosse possível confirmar o pequeno valor da res furtiva, não seria o caso de considerar a conduta criminosa imputada ao recorrente penalmente insignificante. Isso porque, tratando-se de furto qualificado, o desvalor da conduta, em si, emerge como vetor suficiente de inibição da atipicidade material, suficiente para afastar a incidência do princípio da bagatela na hipótese (ID 61134845). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023